Tribunal: TJBA
Processo: 8085661-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085661-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOELSON RODRIGUES DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ATO PERSONALÍSSIMO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Joelson Rodrigues de Jesus contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização complementar de seguro DPVAT, sob o fundamento de ausência de comparecimento do autor à perícia médica judicial designada. O apelante sustenta que não foi pessoalmente intimado para o ato, o que lhe teria causado cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a intimação para realização de perícia médica judicial, ato personalíssimo que depende da presença da parte, pode se dar apenas por publicação no Diário da Justiça Eletrônico ou se exige intimação pessoal da parte interessada.

III. Razões de decidir
3. A perícia médica judicial constitui ato personalíssimo, cuja realização demanda o comparecimento pessoal da parte.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte estabelece a necessidade de intimação pessoal da parte autora, não sendo suficiente a intimação via advogado ou publicação em Diário da Justiça Eletrônico.
5. A ausência dessa formalidade caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença que julgou improcedente o pedido pela falta de comparecimento do autor ao ato pericial.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para a redesignação da perícia, com intimação pessoal do autor.

Tese de julgamento:
“1. A realização de perícia médica judicial, por se tratar de ato personalíssimo, exige a intimação pessoal da parte autora. 2. A ausência de intimação pessoal para ato pericial configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8085661-55.2021.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
JOELSON RODRIGUES DE JESUS
, e, como apelado,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)